Tribunal: TJDFT
Processo: 0003256-69.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Omissão. não evidenciada. Execução fiscal. alteração do sujeito passivo. Inviabilidade de rediscussão do mérito, sob a inédita perspectiva da solidariedade. Prequestionamento. Não acolhidos.

I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria omissão quanto à alteração do sujeito passivo da execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) à análise da solidariedade da responsabilidade tributária.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A matéria em debate não estaria centrada em eventual responsabilidade tributária solidária, mas na pretendida alteração do nome da pessoa constante na CDA (a ser substituída) que instruiu o pedido da execução fiscal, consoante a certidão anexa à petição inicial.
5. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [substituição da CDA e consequente alteração do sujeito passivo da execução fiscal], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).

IV. Dispositivo
7. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.